Tribunal: TJDFT
Processo: 0704575-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. INDEFERIMENTO. RECURSO DA DEFESA. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. BOM COMPORTAMENTO DURANTE A EXECUÇÃO DA PENA. INOCORRÊNCIA. FALTAS GRAVES. PREVENÇÃO ESPECIAL NEGATIVA DA PENA. NÃO ALCANÇADA. INDISCIPLINA VERIFICADA. REQUISITO SUBJETIVO. NÃO PREENCHIMENTO. PERPETUAÇÃO DA FALTA GRAVE. NÃO CONFIGURAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE REQUISITOS ELENCADOS PELA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. É requisito para a concessão do livramento condicional o bom comportamento durante a execução da pena, nos termos do artigo 83, inciso III, alínea “a”, do Código Penal (redação dada pela Lei no 13.964/2019).
2. As faltas disciplinares graves, ainda que praticadas mais de doze meses antes do pedido (artigo 83, inciso III, alínea “b”, do Código Penal), podem ser utilizadas para indeferir o benefício, máxime quando delas puder ser extraída a conclusão de que o sentenciado não obtém ainda o mérito necessário para a benesse. Precedentes.
3. In casu, o sentenciado ostenta três faltas graves (crimes dolosos praticados no curso da execução), todas praticadas mais de doze meses antes da data em que requerido o benefício.
4. O apenado, ao praticar três novos crimes dolosos durante o cumprimento de pena, evidencia ainda não haver sofrido os influxos da prevenção especial negativa da pena, de modo a afastar o requisito subjetivo para o benefício.
5. A fim de se evitar ofensa a princípios elementares, como os da individualização e progressão da pena, além de impedir que o benefício em questão tenha sua aplicação obstada ad eternum em virtude de uma falta grave cometida durante a execução da pena, o bom comportamento do apenado deve ser analisado em cada caso concreto, considerando-se o histórico e a natureza das faltas praticadas pelo condenado, o que não se confunde com a perpetuação dos efeitos das infrações.
6. Recurso conhecido e não provido, para manter a decisão denegatória do livramento condicional ao agravante.